Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701869-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. S. D. REPRESENTANTE: MICHELE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEITOR SANTOS DAMASCENO, representado por sua genitora, MICHELE DA SILVA SANTOS, contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0700503-56.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela objetivando a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública, nas proximidades do local de trabalho da genitora. Conforme informado pelo juízo de origem, o feito foi sentenciado, dando-se a improcedência da pretensão autoral e a extinção do processo com resolução do mérito. A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator